Tribunal: TJMT
Processo: 1026507-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026507-27.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (AMICUS CURIAE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (AMICUS CURIAE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (AMICUS CURIAE), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AMICUS CURIAE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO DE DIREÇÃO EM AUTARQUIA MUNICIPAL. PROVIMENTO MEDIANTE ELEIÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de dispositivo de lei municipal que condiciona a nomeação do Diretor-Executivo de autarquia de assistência à saúde dos servidores ao resultado de eleição direta, organizada pelo sindicato da categoria.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a norma municipal que submete a nomeação para cargo de direção em autarquia a processo eletivo prévio viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para livremente prover os cargos em comissão, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir:

3. O cargo de Diretor-Executivo de autarquia municipal, por sua natureza de direção, enquadra-se como cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, conforme os arts. 2o e 37, incisos II e V, da Constituição Federal, normas de reprodução obrigatória pelos Estados e Municípios (art. 129, II, da Constituição Estadual).

4. A exigência de eleição prévia, organizada por ente sindical, para a escolha do dirigente suprime a discricionariedade e a relação de confiança inerentes ao ato de nomeação, convertendo-o em mera homologação e configurando indevida interferência na reserva de administração do Poder Executivo.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é consolidada no sentido de que a prerrogativa de nomear os ocupantes de cargos de direção da Administração Pública, direta e indireta, é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não podendo ser condicionada por processos eletivos de base corporativa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.

Tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação ao princípio da separação dos poderes e à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, a norma municipal que condiciona a nomeação para cargo de direção em autarquia ao resultado de eleição direta organizada pela categoria de servidores.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o e art. 37, II e V; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9o, 66, I e 129, II; Lei n. 9.868/1999: art. 27; Lei do Município de Rondonópolis (MT) n. 4.616/2005, art. 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 484; STF, ARE 1.480.667 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024; STF, MS 3.8061 MC-AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 9.10.2021; STF, ADI 4.272, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.8.2019; STF, ADI 2.364, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17.10.2018; STF, ADI 2.997, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 12.8.2009; TJMT, ADI 1028713-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, j. 15.5.2025; TJ-MT, ADI 1009280-05.2017.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Órgão Especial, j. 11.4.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
em face do art. 51, § 1o, da Lei Municipal n. 4.616, de 25 de agosto de 2005, que estabelece eleição direta, organizada pelo sindicato da categoria, para a escolha do Diretor-Executivo do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (SERV SAÚDE), condicionando a nomeação pelo Chefe do Poder Executivo ao resultado desse pleito.

O autor sustenta que a determinação de que a escolha do Diretor-Executivo do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis recaia sobre nome eleito pelos servidores municipais segurados, mediante voto direto e secreto, em processo eleitoral organizado pelo sindicato da categoria, usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo, caracterizando indevida interferência na denominada “reserva de administração” e, por conseguinte, violação ao princípio da separação dos poderes.

Com base nesses fundamentos, requer a declaração de inconstitucionalidade do art. 51, § 1o, da Lei Municipal n. 4.616/2005, por violação ao disposto no art. 129, inciso II, da Constituição Estadual e nos arts. 1o, 2o, 37, incisos II e V, 40, § 22, e 60, § 4o, inciso III, todos da Constituição Federal, os quais constituem normas de reprodução obrigatória.

Determinada a aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999, visando à célere e definitiva resolução da controvérsia constitucional em análise (Id. 306060897).

Admitidos os ingressos do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS, do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS e do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB/MT, na condição de
amicus curiae
(Ids. 306060897 e 318584863).

Manifestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), constante do Id. 309025899, na qual pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Sem manifestação da CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (certidão de transcurso de prazo, Id. 313298367).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer constante do Id. 314326380, manifestando-se pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial, com atribuição de efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
em face do art. 51, § 1o, da Lei Municipal n. 4.616, de 25 de agosto de 2005, que estabelece eleição direta, organizada pelo sindicato da categoria, para a escolha do Diretor-Executivo do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (SERV SAÚDE), condicionando a nomeação pelo Chefe do Poder Executivo ao resultado desse pleito.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre registrar que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898 (Tema n. 484), consolidou entendimento segundo o qual os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de observância obrigatória pelos Estados-membros.

Os arts. 9o, 66, inciso I, e 129, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso reproduzem, em perfeita simetria, os postulados federais invocados, integrando o denominado “bloco de constitucionalidade” que serve de parâmetro para o controle exercido por esta e. Corte.

A norma impugnada está assim redigida:

“
Art. 51
Fica criado o cargo de Diretor Executivo do SERV SAÚDE, símbolo ‘DAS 01’, devendo a escolha recair sobre o nome eleito pelos servidores públicos municipais segurados do Instituto, cuja nomeação será efetuada pelo Chefe do Executivo.

[...]

§ 1o Para escolha mencionada no caput, os servidores municipais escolherão por voto direto e secreto em eleição organizada pelo Sindicato da categoria, 60 (sessenta) dias antes do final do mandato do Diretor Executivo do SERV SAÚDE, o nome da pessoa que preencha os requisitos arrolados no parágrafo seguinte
;”

Consoante se extrai do dispositivo impugnado, a escolha do Diretor-Executivo da autarquia recai sobre nome eleito pelos servidores municipais segurados, mediante voto direto e secreto, em processo eleitoral organizado pelo sindicato da categoria, convertendo o ato de nomeação pelo Prefeito em mera homologação vinculada ao resultado do sufrágio corporativo.

A controvérsia constitucional submetida ao exame desta e. Corte põe em relevo questão de fundamental importância para a própria compreensão da estrutura do Estado Democrático de Direito: a delimitação das esferas de competência entre os Poderes constituídos, especialmente no que concerne à prerrogativa do Chefe do Poder Executivo de organizar sua administração e de nomear os dirigentes das entidades que integram a administração indireta municipal.

É certo que o sistema constitucional brasileiro, ao estruturar o modelo de separação de poderes, não se limitou a uma mera distribuição formal de competências entre órgãos estatais. Antes, consagrou verdadeiro sistema de freios e contrapesos (
checks and balances
) destinado a impedir a concentração do poder estatal e a preservar as liberdades fundamentais.

Com efeito, “
o sistema de separação de poderes, conquanto cláusula pétrea, reclama que eventual mitigação não nulifique o mecanismo cognominado de
checks and balances” (STF, ADI 4.272, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.8.2019).

Cada Poder detém, nessa arquitetura institucional, um núcleo essencial de competências exclusivas — denominado
Kernbereich
—, o qual não pode ser objeto de ingerência dos demais, sob pena de descaracterização do próprio modelo constitucional de distribuição de atribuições.

“
Conforme já assentei em outras oportunidades, em um regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2° da CF), denominada pelo jurista português Gomes Canotilho de ‘núcleo essencial (Kernbereich) dos limites de competências, constitucionalmente fixado’ (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: Almedina, 1998 [...].
” (Excerto do voto condutor: STF, MS 3.8061 MC-AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 9.10.2021).

No âmbito do Poder Executivo, a Constituição Federal lhe confere, de forma privativa, a direção superior da Administração Pública. Essa prerrogativa abrange não apenas a competência para definir as diretrizes governamentais e as políticas públicas, mas também o poder-dever de organizar os serviços administrativos e de nomear os agentes públicos que ocuparão cargos de direção, chefia e assessoramento.

Trata-se do denominado princípio constitucional da reserva de administração, o qual “
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência político-administrativa do Poder Executivo
” (STF, ADI 2.364, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2018).

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, fielmente reproduzido no art. 129, inciso II, da Constituição Estadual, estabelece como regra geral que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvando, todavia, “
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”.

Por sua vez, o inciso V do citado art. 37 esclarece que “
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
”.

A
ratio
dessas normas constitucionais é clara: os cargos de direção, por sua natureza institucional, pressupõem uma relação de confiança qualificada entre o agente nomeante e o agente nomeado. O dirigente de órgão ou entidade pública atua como auxiliar imediato do Chefe do Poder Executivo na execução das políticas governamentais, devendo, por essa razão, gozar de sua confiança política e técnica.

É precisamente por esse motivo que a Constituição os excepcionou da regra do concurso público, instituindo regime de livre nomeação e exoneração que confere ao gestor público a prerrogativa de escolher seus colaboradores diretos.

Sobre essa matéria, o c. Supremo Tribunal Federal assentou que “
os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõem necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
” (STF, ARE 1.480.667 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1o.7.2024).

In casu
, o cargo de Diretor-Executivo do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (SERV SAÚDE), autarquia municipal, enquadra-se na categoria dos cargos em comissão. Trata-se da mais elevada posição de direção da entidade, com atribuições de gestão administrativa, financeira e operacional em autarquia integrante da administração indireta do Município.

Ademais, a própria Lei Municipal n. 4.616/2005, em seu art. 51, qualificou o cargo identificado com o símbolo “DAS-01” como de direção, o que corrobora sua natureza comissionada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte tem sido firme, coerente e reiterada no reconhecimento da natureza comissionada dos cargos de direção. Vejamos:

“
A Lei Municipal que trata da forma do provimento do cargo de Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT, que possui status de Secretário Municipal, determinando a sua ocupação por servidor efetivo eleito pelos segurados do referido instituto através de eleições gerais, é inconstitucional por afronta ao art. 37, inc. II, Carta Magna e arts. 66, inc. I e 129, inc. II, ambos da Constituição Estadual, porquanto ser de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, por se tratar de cargo a ser provido em comissão
.” (TJ-MT, ADI 1028713-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 15.5.2025).

“
A legislação municipal, a qual prediz eleições diretas para o cargo de diretor de escola municipal, é inconstitucional por afronta ao art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, II, parte final, da Constituição Federal, porquanto ser de livre nomeação e exoneração, pelo chefe do respectivo poder executivo, os cargos a serem providos em comissão
.” (TJ-MT, ADI 1009280-05.2017.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Órgão Especial, julgado em 11.4.2019).

O c. Supremo Tribunal Federal há muito consolidou orientação jurisprudencial nesse sentido, firmando a tese de que “
é inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público
”
(STF, ADI 2.997, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 12.8.2009)
, ao assentar que os cargos de direção de instituições públicas são cargos em comissão, de competência exclusiva para nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, não podendo a alegação de gestão democrática, com a participação dos interessados, suprimir essa prerrogativa constitucional.

No caso ora em julgamento, a norma impugnada vai muito além de uma simples possibilidade de consulta aos servidores ou de um mecanismo facultativo de participação. De fato, ela estabelece, de forma cogente e vinculante, que a nomeação do Diretor-Executivo “
recairá sobre o nome eleito
” pelos servidores segurados, em processo eleitoral organizado pelo sindicato da categoria.

Não se trata, portanto, de mera faculdade conferida ao Prefeito do Município de Rondonópolis (MT) para considerar a manifestação da categoria profissional como elemento informativo de sua decisão, mas de verdadeira obrigação jurídica de nomear o candidato vencedor do pleito corporativo.

Ao condicionar a nomeação ao resultado de eleição prévia, a norma suprime por completo a discricionariedade administrativa do Chefe do Poder Executivo, convertendo o ato de provimento em mero ato vinculado de homologação, destituído de conteúdo decisório.

Cumpre ressaltar que a legitimidade democrática na Administração Pública não emana do sufrágio restrito de categorias profissionais ou grupos corporativos, mas decorre do sufrágio universal que elege o Chefe do Poder Executivo. É o Prefeito — e somente ele — quem detém o mandato popular, conferido pela totalidade dos cidadãos do Município, para definir, implementar e responder politicamente pelas políticas públicas municipais.

Ademais, o art. 66, inciso I, da Constituição Estadual, ao estabelecer como competência privativa do Governador “
nomear e exonerar os Secretários de Estado
”, consagra princípio que, por força da simetria constitucional que rege o federalismo brasileiro, aplica-se integralmente aos Prefeitos, no que concerne aos Secretários Municipais e, por natural extensão, aos dirigentes de autarquias e demais entidades da administração indireta, os quais exercem função institucional similar na estrutura administrativa descentralizada. Tal prerrogativa constitucional não configura privilégio pessoal do governante, mas representa garantia institucional indispensável ao adequado funcionamento do Poder Executivo e à própria efetividade do mandato popular conferido pelo sufrágio universal.

Registro, por imperativo de clareza, que a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada não representa desprezo pela vontade legítima dos servidores municipais, tampouco implica desconsideração da relevância de sua participação qualificada na vida institucional da autarquia. O Chefe do Poder Executivo pode, no exercício de sua discricionariedade administrativa, consultar previamente a categoria profissional antes de proceder à nomeação do dirigente, valendo-se da manifestação coletiva dos servidores como elemento informativo de grande valor para sua decisão.

O que não se pode admitir, sob pena de flagrante subversão da ordem constitucional, é a conversão dessa consulta facultativa em imposição jurídica vinculante, capaz de suprimir a competência privativa e indelegável do Prefeito, reduzindo-o a mero homologador da vontade alheia.

Enfim, é materialmente inconstitucional a norma impugnada que condiciona a nomeação do Diretor-Executivo do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (SERV SAÚDE) à realização de procedimentos eleitorais de natureza corporativa ou a aprovações legislativas prévias não previstas no texto constitucional, uma vez que os cargos de direção das entidades integrantes da Administração Pública são, por sua própria natureza, cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

Resta examinar, por derradeiro, a questão da modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade.

O art. 27 da Lei n. 9.868/99 estabelece que, “
ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado
”.

No presente caso, entretanto, não vislumbro elementos concretos que autorizem a modulação dos efeitos deste
decisum
. A norma impugnada — art. 51, § 1o, da Lei Municipal n. 4.616/2005 — padece de vício material de inconstitucionalidade, por afrontar de forma direta o princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea da ordem constitucional.

A declaração de inconstitucionalidade, nessa hipótese, deve operar com sua eficácia natural
ex tunc
, fulminando o dispositivo desde a sua origem e restaurando integralmente a ordem jurídica violada.

Não há, nos autos, demonstração de situações jurídicas consolidadas no tempo que possam ser gravemente afetadas pela eficácia retroativa da decisão. A eventual nomeação de dirigente com base no dispositivo inconstitucional não configura direito adquirido, tratando-se de situação precária, sujeita à livre exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

Assim, a preservação da integridade do princípio da separação dos poderes e a necessidade de restabelecimento imediato da ordem constitucional impõem a aplicação dos efeitos retroativos ordinários da declaração de inconstitucionalidade, sem qualquer modulação temporal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para declarar a inconstitucionalidade material do art. 51, § 1o, da Lei do Município de Rondonópolis (MT) n. 4.616, de 25 de agosto de 2005, por violação aos arts. 9o, 66, inciso I (por simetria constitucional), e 129, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, normas que reproduzem os princípios estruturantes consagrados nos arts. 2o e 37, incisos II e V, da Constituição Federal, atribuindo-se à decisão eficácia
ex tunc
, de modo a restaurar integralmente a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a livre nomeação e exoneração do Diretor-Executivo do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (SERV SAÚDE).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025